Tribunal: STF
Processo: RE 1077813
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou anteriores embargos de declaração por ausência de pressupostos de embargabilidade.



    A embargante alega que houve omissão na decisão embargada quanto à análise do dissenso pretoriano e requer:



    “[...] seja determinada suspensão do feito até o julgamento da matéria de fundo (constitucionalidade do piso salarial dos engenheiros) no âmbito da ADPF 659, ou, caso assim não se entenda, o acolhimento dos presentes declaratórios em seus efeitos modificativos, para que, sanada a omissão ora apontada, sejam admitidos os embargos de divergência da ITAIPU, ajustando-se a conclusão embargada à jurisprudência pacífica do Eg. STF, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da Lei 4.950-A/66 no tocante à fixação de piso salarial vinculado a múltiplos do salário mínimo, declarando-se, ainda, a inexistência de diferenças salariais a serem satisfeitas esse título nos autos”. (doc. eletrônico 153, p. 6). 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos não viola o artigo 7º, IV, da Constituição, desde que não haja vinculação a reajustes automáticos. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Possibilidade, desde que inexistam reajustes automáticos. 4. Ausência de violação à Súmula Vinculante 4. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental sem majoração de verba honorária.” (ARE 1.352.848 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos, desde que não haja vinculação aos reajustes automáticos. 2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.352.152 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/2/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI N. 4.950-A/1966. ENGENHEIRO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALARIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. ENTENDIMENTO CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. Hipótese na qual admitida, para profissional engenheiro, nos termos da Lei n. 4.950-A/1966, a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, com a expressa indicação de serem vedados reajustes automáticos pela variação desse salário, o que se mostra em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.337.736 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/3/2022).



    O acórdão embargado encontra-se alinhado ao entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal, o que resulta na inviabilidade do presente recurso, nos termos do que dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.”



    No presente caso, a decisão embargada não conheceu do recurso, por não haver divergência no âmbito desta Corte sobre a questão.



    Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (RE 1.435.395 AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/8/2023).



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de contradição ou omissão. 3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do julgado. 4. Embargos rejeitados.” (Rcl 52.781 AgR-ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/8/2023).



    Ressalte-se, ademais, que a mencionada ADPF 659, de relatoria da Ministra Rosa Weber, já teve seu julgamento finalizado nesta Corte em 17/05/2022, não havendo que se cogitar no sobrestamento deste feito. Segue a ementa desse julgamento:



    “Agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 4.950-A/66. Piso salarial dos Engenheiros, Químicos, Arquitetos, Agrônomos e Veterinários. Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos – NTU. Entidade de classe. Inexistência de vínculo de adequação, direto e imediato, entre o conteúdo da norma impugnada e as finalidades institucionais da autora. Pertinência temática. Ausência. Hipótese de prejudicialidade configurada. Julgamento das ADPFs 53, 149 e 171 pelo Plenário desta Corte. Reconhecimento da compatibilidade do art. 5º da Lei nº 4.950-A/66 com a ordem constitucional de 1988. Consequente perda do objeto desta arguição de descumprimento. Precedentes. 1. Dirimida por esta Corte, em sede de controle concentrado, a controvérsia quanto à recepção, ou não, do art. 5º da Lei nº 4.950-A/66 pela ordem constitucional de 1988, caracterizado está o prejuízo desta demanda constitucional, de idêntico objeto, devendo-se aplicar-se, ao caso, a tese já firmada no tema (ADPFs 53, 149 e 171). Prejudicialidade configurada. Precedentes. 2. O diploma impugnado não veicula conteúdo algum diretamente ligado às empresas de transportes urbanos. O interesse apenas indireto e mediato da categoria representada pela autora não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes. 3. Arguição de descumprimento prejudicada e, caso superada a preliminar, recurso de agravo conhecido e desprovido.” 



    Posto isso, considerando que a decisão embargada não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitos os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    À Secretária Judiciária para que certifique o trânsito em julgado e providencie a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator